Tribunal: TJMT
Processo: 1023913-63.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023913-63.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JARDEL DE JESUS SILVA - CPF: 606.081.653-36 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023913-63.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop

Recorrente(s):

Jardel De Jesus Silva

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE RELAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO. FATURAS COM PAGAMENTOS. FATO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ALEGAÇÕES QUE NÃO ATRIBUEM VEROSSIMILHANÇA A TESE AUTORAL. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora nega relação jurídica e responsabilidade pelo débito negativado pela reclamada no valor R$ 1.377,42 com data de inscrição em 10/06/2021, pugnando assim pela reforma da sentença ao argumento de ausência de contrato assinado, com mera juntada de telas sistêmicas, provas unilaterais.

2. Contudo, se a instituição financeira apresenta com a defesa, além do termo de adesão com assinatura eletrônica,
faturas com pagamentos,
aliado ao fato de que não houve impugnação específica, a meu ver, restou comprovada a origem da obrigação, pois, sequer junta qualquer protocolo de reclamação administrativa junto à reclamada ou ainda boletim de ocorrência suscitando possível fraude, soma-se o fato de que constato a existência de vários pagamentos, o que não é usual de um fraudador, conforme se verifica:

Assinatura eletrônica válida com endereço IP:

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A Reclamada, por sua vez, alega em sua contestação que o débito discutido nesta lide tem origem em dívida inadimplida de contratação do cartão de crédito OUROCARD FACIL VISA pelo autor em 14.01.2021, através do aplicativo BB para SMARTPHONES; afirma que o cartão foi entregue dia 28.04.2021 e desbloqueado via aplicativo, por impostação de senha. Argumenta que não há ilegalidade na negativação e pugna, ao final, pela improcedência do pleito autoral (Id. 137320870). Pois bem. A Reclamada trouxe aos autos termo de adesão a cartão de crédito e abertura de conta bancária (Ids. 137320871 e 137320872), selfie tirada no momento da contratação (pág. 06 do Id. 137320870), faturas do cartão de crédito (Id. 137320875) e declaração assinada eletronicamente pelo Autor de que a emissão do cartão foi por ele autorizada e está em sua posse (Id. 137320874).
”

5. A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO.
PAGAMENTO DE FATURAS.
COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,

julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte Autora a pagar multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) também sobre o valor causa, bem como as custas e demais despesas processuais, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do Código de Processo Civil.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024